Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600530-98.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
AUSENCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. RENÚNCIA À CANDIDATURA APÓS
33 DIAS DA EMISSÃO DO CNPJ – OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE CONTA
CORRENTE- FALHA GRAVE QUE INVIABILIZA A FISCALIZAÇÃO DA JUSTIÇA
ELEITORAL OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO
NECESSIDADE, CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU TAIS
DESPESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO
IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO. MERA AFIRMAÇÃO, NA SENTENÇA, DE FUTURA E
EVENTUAL INCIDÊNCIA DE NORMA EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO

1.A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral fica afastada nos casos de renúncia
ao registro de candidatura somente quando havida antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a
contar da emissão do CNPJ, e desde que não haja indícios de arrecadação dede campanha
recursos e realização de gastos eleitorais, nos termos do art. 8º, §4º, inc II da Resolução TSE n.
23.607/2019.

2. Logo, pedido de renúncia formalizado 33 (trinta e três) dias após a concessão de CNJ não
justifica a falta de abertura de conta corrente que constitui falha grave, impedindo a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral.

3.Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha excluído do
Num. 42859313 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716285288100000041833839
Número do documento: 22012716285288100000041833839

limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos
eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas contas. Precedente.

4.A determinação de solidariedade para o caso de irregularidade no pagamento pela entidade
partidária não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório, seja porque se trata de
norma expressa (art. 17, § 9º, da Resolução-TSE 23.607/2019), seja porque eventual
condenação do candidato exigirá sua prévia manifestação.

5. Pela sentença não houve, na verdade, responsabilização certa do candidato, mas apenas a
afirmação de que isso pode ocorrer acaso constatada alguma irregularidade no pagamento de
honorários em seu favor pela agremiação partidária.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provim

Inteiro teor:
27/01/2022
Número: 0600530-98.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/11/2021
Processo referência: 0600530-98.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600530-
98.2020.6.16.0195 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela candidato Joacir Silva,
referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. III, Resolução TSE 23607/2019,
ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no art. 17, §2º, nos termos do
art. 17, §9º, bem como de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de
eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da Resolução TSE 23607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais 2020, apresentadas por Joacir Silva, candidato ao cargo
de vereador, pelo partido Republicanos, no município de Campina Grande do Sul/PR,
desaprovadas com fundamento de que o candidato apresentou sua renúncia 33 dias após a
concessão do CNPJ, em prazo superior ao previsto no art. 8º, §4º da Res. TSE 23607/2019. O art. 8º,
§4º acima citado dispõe que a obrigatoriedade de abertura de conta bancária não se aplica ao
candidato que renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 dias da emissão do CNPJ, o que
não ocorreu no presente caso. A não apresentação dos extratos bancários, decorrente da falta de
abertura de conta corrente pelo candidato, mesmo que não haja movimentação de recursos,
compromete a confiabilidade das contas. A ausência de abertura de conta bancária e, em
consequência, a não apresentação dos extratos bancários, que configura irregularidade de
natureza grave, constituindo causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta
Justiça Especializada. O candidato informou que os honorários advocatícios e contábeis foram
pagos com recursos do partido e por este motivo não foram registrados na prestação de contas,
nos termos do art. 20, inc. II da Res. 23607/2019. Verificou-se que não há informação de pagamento
de advogado e contador por este. A ausência de nota explicativa informando o pagamento dos
honorários advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e solidariedade na
devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente recursos de FEFC,
nos termos do art. 17, §9º da citada resolução. Concluiu-se que não foram cumpridas as exigências
contidas no art. 65, incisos I a V da Resolução TSE 23607/2019, pois não há como verificar a
movimentação financeira do candidato sem a abertura de conta bancária, sendo que as falhas
encontradas comprometem a regularidade das contas, devendo ser desaprovadas, nos termos do
art. 74, inc. III, da Res. 23607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 JOACIR SILVA VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JOACIR SILVA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
313
27/01/2022 16:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.175

RECURSO ELEITORAL 0600530-98.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOACIR SILVA VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: JOACIR SILVA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
AUSENCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. RENÚNCIA À CANDIDATURA APÓS
33 DIAS DA EMISSÃO DO CNPJ – OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE CONTA
CORRENTE- FALHA GRAVE QUE INVIABILIZA A FISCALIZAÇÃO DA JUSTIÇA
ELEITORAL OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO
NECESSIDADE, CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU TAIS
DESPESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO
IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO. MERA AFIRMAÇÃO, NA SENTENÇA, DE FUTURA E
EVENTUAL INCIDÊNCIA DE NORMA EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO

1.A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral fica afastada nos casos de renúncia
ao registro de candidatura somente quando havida antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a
contar da emissão do CNPJ, e desde que não haja indícios de arrecadação dede campanha
recursos e realização de gastos eleitorais, nos termos do art. 8º, §4º, inc II da Resolução TSE n.
23.607/2019.

2. Logo, pedido de renúncia formalizado 33 (trinta e três) dias após a concessão de CNJ não
justifica a falta de abertura de conta corrente que constitui falha grave, impedindo a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral.

3.Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha excluído do
Num. 42859313 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716285288100000041833839
Número do documento: 22012716285288100000041833839

limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos
eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas contas. Precedente.

4.A determinação de solidariedade para o caso de irregularidade no pagamento pela entidade
partidária não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório, seja porque se trata de
norma expressa (art. 17, § 9º, da Resolução-TSE 23.607/2019), seja porque eventual
condenação do candidato exigirá sua prévia manifestação.

5. Pela sentença não houve, na verdade, responsabilização certa do candidato, mas apenas a
afirmação de que isso pode ocorrer acaso constatada alguma irregularidade no pagamento de
honorários em seu favor pela agremiação partidária.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por JOACIR SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina
Grande do Sul/PR que julgou suas contas desaprovadas, com fundamento no art. 74, inc. III, Resolução TSE
23.607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de
Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º,
bem como de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos
termos do art. 75, todos da Resolução TSE 23.607/2019. (ID 42735660)

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) a não abertura de conta bancária se
deu em virtude da renúncia expressa do candidato ao pleito e, ainda que desconsiderando este fato, a
apresentação ligeiramente intempestiva do comprovante de abertura contábil não é capaz de ensejar a
desaprovação das contas, uma vez que não compromete a fiscalização; b) a abertura do CNPJ do candidato
se deu ao dia 26/09/2020, sendo que o candidato formulou já ao dia 05/10/2020 seu pedido de renúncia,
contudo, somente foi possível o reconhecimento de firma do
documento e seu protocolo respeitadas as necessárias formalidades ao dia
29/10/2020, mesmo dia da homologação do pedido; c) a data das assinaturas confirma a ausência de intenção
do prestador de contas em concorrer no pleito, razão pela qual não haveria como se ver compelido a realizar a
abertura de conta bancária específica ou mesmo promover quaisquer atos de campanha; d) , ainda que
permaneça a obrigação de apresentar contas ao candidato que renuncia à candidatura, no caso em apreço, o
prestador de contas o fez pouco tempo após se encerrar o prazo de dez dias previsto na Res. TSE nº
23.607/19; e) há pleno consenso a respeito da possibilidade de aprovar com ressalvas as contas nesta
situação, partindo da premissa de que não havendo indícios de movimentação financeira anterior à abertura da
conta, não há prejuízo para a análise das contas; f) e é possível, sob a ótica da proporcionalidade e da
Num. 42859313 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716285288100000041833839
Número do documento: 22012716285288100000041833839

G
G
razoabilidade, aprovar com ressalvas as contas de candidato que operou durante todo o período de campanha
sem conta bancária específica, faz-se de rigor que assim também o seja para o prestador de contas que sequer
concorreu ao pleito, renunciando logo ao início do trâmite eleitoral; g) não é possível afirmar, de pronto, que
houve utilização de recursos do FEFC pelo partido para custear honorários advocatícios e contábeis; h) a
constatação de que não houve a utilização de valores do FEFC é incongruente com a responsabilização nos
termos do §9º do art. 17 da resolução 23.607/TSE; i) ao determinar a solidariedade por meio de suposições
obtidas a partir de outra prestação de contas, que nada tem a ver com o candidato, fere o princípio do
contraditório, ampla defesa e congruência do processo; j) não há qualquer irregularidade oriunda da
responsabilidade do candidato, não se aplica ao caso o parágrafo 9º do art. 17 da referida Resolução.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que se reforme a
sentença, no sentido de aprovar suas contas, ainda que com ressalvas, afastar qualquer responsabilidade,
solidaria ou não, na devolução de valores sob os termos do art. 17, §9º da Resolução 23.607 de 2019. (ID
42735665)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
ao argumento de que, as irregularidades existentes se revestem de gravidade e são insanáveis,
comprometendo a aprovação das contas, destacando que na sentença, não houve presunção de
irregularidade e determinação de devolução de valores com base em suposições, mas sim uma notificação de
possibilidade de condenação solidária à devolução de recursos do FEFC se contatada irregularidade no uso de
tais montantes na prestação de contas da agremiação. (ID 42805141)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que analisou as contas de
campanha de JOACIR SILVA, candidato ao cargo de vereador no Município de Campina Grande do Sul, pelo
Partido REPUBLICANOS.

No Parecer Técnico Conclusivo foram indicadas as seguintes irregularidades que não foram
sanadas:

ausência de abertura de conta corrente
ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e advogado;

Passa-se a analisar o quanto foi impugnado no recurso:

. ausência de abertura de conta corrente

Sobre o tema, assim consignou a d. juíza: “No presente caso, temos a ausência de abertura de
conta bancária e, em consequência, a não apresentação dos extratos bancários, que configura irregularidade
de natureza grave, constituindo causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das
receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada, conforme atual jurisprudência acima colacionada”.
Num. 42859313 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716285288100000041833839
Número do documento: 22012716285288100000041833839

Em suas razões recursais o recorrente sustenta que “...a não abertura de conta bancária não
caracteriza mácula às contas do prestador capaz de ensejar sua desaprovação, eis que, ainda que permaneça
a obrigação de apresentar contas ao candidato que renuncia à candidatura, no caso em apreço, o prestador de
contas o fez pouco tempo se encerrar o prazo de dez dias previsto no art. 8º, §1º, inciso I, da Resolução 23.607
do TSE”.

A obrigatoriedade de abertura de conta corrente, encargo imposto a todos os candidatos que
concorrem ao pleito eleitoral, encontra-se assim prevista na Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de
qualquer natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I- para candidatos:

(original sem grifos)

Da análise dos referidos dispositivos, extrai-se que, ressalvadas as hipóteses dos incisos I e II
do § 4º do art. 8º da Res.-TSE nº 23.607/2019, o candidato está obrigado a providenciar, a tempo e modo, a
abertura de conta bancária específica para o trânsito de recursos financeiros de campanha, ainda que não haja
movimentação de recursos e/ou que a prestação de contas esteja sujeita a procedimento simplificado,
constituindo o descumprimento dessa obrigação irregularidade grave que, nos termos da jurisprudência
pacífica deste Tribunal Regional, conduz à desaprovação das contas .

No caso, o recorrente alega que havia formulado pedido de renúncia no dia 05.10.2020, mas
que o reconhecimento de firma e a protocolização do pedido somente foi possível em data de 29.10.2020, bem
assim que, em que pese a data da formalização do pedido ter sido posterior, a data da assinatura confirma a
ausência de intenção em concorrer no pleito.

A rigor, a norma acima transcrita desobriga o candidato da abertura de conta corrente, desde
que tenha renunciado à candidatura nos 10 dias subsequentes a concessão do CNPJ, o que não ocorreu no
caso. Aliás, conforme registrado na sentença a renúncia foi apresentada 33 (trinta e três) dias após a
concessão do CNPJ. Portanto, em prazo superior ao previsto no art. 8º, §4º da Res. TSE 23607/2019
constituindo irregularidade grave, apta a conduzir a desaprovação das contas.

Neste sentido, anote-se o posicionamento dos Tribunais:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO -
CARGO - DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA PARA O REGISTRO DO MOVIMENTO DE CAMPANHA -
INOBSERVÂNCIA DO DEVER LEGAL (LEI N. 9.504/1997, ART. 22) -
RENÚNCIA À CANDIDATURA APÓS 17 DIAS DA EMISSÃO DO CNPJ - FATO
INCAPAZ DE AFASTAR A NORMA COGENTE - FALHA GRAVE QUE
INVIABILIZA A FISCALIZAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL -
PRECEDENTES.DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. (PRESTACAO DE CONTAS
n 0601377-52, ACÓRDÃO- SC n 34291 de 10/03/2020, Relator RODRIGO
FERNANDES, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 36, Data 16/03/2020,
Página 3 ) (original sem grifos)

Num. 42859313 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716285288100000041833839
Número do documento: 22012716285288100000041833839

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DAS CONTAS BANCÁRIAS
DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO.

1. O candidato não apresentou prestação de contas parcial, contrariando o
disposto no art. 50, § 4º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, entretanto, os dados
foram posteriormente lançados na prestação de contas final. Falha formal.

2. Foi extrapolado o prazo de 10 dias para abertura da conta bancária destinada
ao recebimento de Doações para Campanha, em desrespeito ao art. 10, §1º, I, da
Resolução 23.553/2017. O candidato passou 41 dias sem ter aberto a referida
conta. Tal irregularidade é grave e prejudica a fiscalização da movimentação
financeira da prestação de contas.

3. De acordo com o art. 10, § 4º, III da Resolução TSE 23.553/2017, os
candidatos que renunciaram ao registro de candidatura antes do prazo de
10 dias da emissão do CNPJ estão isentos da obrigação de abrir contas
correntes de campanha. Considerando que a renúncia do candidato ocorreu
em 06/09/2018, 24 dias após a concessão do CNPJ, a ele não se aplica tal
exceção.

4. Contas desaprovadas.

(Prestação de Contas n 060296929, ACÓRDÃO TRE PE n 060296929 de
06/11/2019, Relator GABRIEL CAVALCANTI FILHO, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Data 20/11/2019).(original sem grifo)

Acrescente-se que a pretendida atribuição dos efeitos da renúncia a partir da assinatura de seu
requerimento não se sustenta, pois, nos termos do art.69 da Resolução TSE n. 23.609/2019, os efeitos desse
ato surtem efeito apenas a partir de sua homologação pelo juízo competente.

No caso, conforme consta nos autos de Registro de Candidatura n. 0600371-
58.2020.6.16.0195, verifica-se que, embora o pedido de renúncia formulado pelo recorrente seja datado de
05.10.2020, o reconhecimento de firma ocorreu somente em 29.10.2020, data em que o pedido foi protocolado
e homologado. Desta forma, como a concessão do CNPJ se deu em 26.09.2020, constata-se que a renúncia
ocorreu 33 (trinta e três) dias após o prazo concedido pelo art. 8º, §4º, inciso II, da Resolução-TSE nº
23.607/2019.

Anote-se que os precedentes trazidos pelo recorrente para fundamentar sua pretensão não
guardam similitude com sua condição, pois a decisão desta Corte tratou de situação em que houve a
observância ao prazo, ou seja, a renúncia do candidato ocorreu Não é o caso do recorrente. Também, o
Acórdão de 03/04/2014, de relatoria do Min. Dias Toffoli, trata de situação diversa, já que naquele caso não
houve renúncia à candidatura e a decisão baseou-se na comprovada ausência de movimentação financeira,
matéria para a qual, naquele caso, não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
acarretando a manutenção desta.

Logo, é de se manter a desaprovação das contas em decorrência da ausência de abertura de
conta corrente e a consequente ausência de apresentação de extratos bancários, que se traduz em
irregularidade grave que compromete a confiabilidade das contas, inviabilizando a fiscalização pela Justiça
Num. 42859313 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716285288100000041833839
Número do documento: 22012716285288100000041833839

G
Eleitoral.

b) Ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e advogado;

No pertinente à ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e
advogado, registrado no parecer conclusivo, restou consignado na sentença o seguinte:

Já no tocante ao pagamento de contador e advogado, o candidato informou que
os honorários advocatícios e contábeis foram pagos com recursos do partido e
por este motivo não foram registrados na prestação de contas, nos termos do art.
20, inc. II da Res. 23607/2019.

A examinadora informou no parecer conclusivo que, ao analisar as contas do
partido REPUBLICANOS (PCE 0600677-27.2020.6.16.0195), verificou que não
há informação de pagamento de advogado e contador por este.

Conforme preceitua o art. 20, inc. II, in fine, da Res. TSE 23607/2019, as
doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade não precisam ser registradas na prestação de
contas do beneficiado, mas tem que constar na prestação de contas do partido,
motivo pelo qual a omissão deverá ser apurada no momento da análise das
contas deste, com sua responsabilização, caso tenha utilizado irregularmente
recursos de FEFC.

Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos honorários
advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e solidariedade na
devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente
recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução.

Intimado a prestar esclarecimentos, o recorrente informou que “o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis aconteceu através de recursos do partido e por esse motivo, nos termos do art. 20, II,
da Resolução nº 23.607/19 não foi registrado na prestação de contas em apreço” (ID 42732851).

Todavia, verificadas as contas apresentadas pelo REPUBLICANOS (PCE 0600677-
27.2020.6.16.0195), constatou-se que não há informação de pagamento de advogado e contador por este.

Contudo, nos Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195, relativo a prestação de contas do prefeito
eleito do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua vice, BELENICE KOFFKE
BUFF ROTINI, o partido do recorrente, REPUBLICANOS foi intimado a prestar esclarecimentos acerca do
pagamento dos honorários advocatícios e contábeis dos candidatos da proporcional, ocasião em que a
agremiação apresentou os seguintes documentos:

Diretório Municipal do Partido REPUBLICANOS:

Contrato firmado com LZ – Lemos Zaclikevis Advogados, destinado ao acompanhamento
jurídico do partido em relação a campanha proporcional da eleição municipal de Campina
Grande do Sul em 2020.

Valor dos honorários R$ 1.000,00, devendo ser pago até 15.12.2020.

Data em que foi firmado o contrato: 10.09.2020. (ID 42698204)
Num. 42859313 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716285288100000041833839
Número do documento: 22012716285288100000041833839

G
G
Declaração firmada pelos dirigentes do partido, em que i) confirma a contratação dos serviços
jurídicos, que incluía também a prestação de contas; ii) que os candidatos ao cargo de
vereador forma informados sobre a contratação para inserirem em suas prestação de contas;
iii) que não foi efetuado o pagamento do serviço contratado, constando como dívida do
partido, devendo ser quitado quando for possível, com o que houve a concordância do
contratado (ID 42698213 e ID42698214).
Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Serviços Contábeis nas
Eleições 2020, entre o Diretório Municipal do REPUBLICANOS de Campina Grande do Sul e
Douglas de Souza Guerreiro e Ronaldo de Oliveira, onde em sua Cláusula Primeira descreve
o objeto do contrato como “prestação de Serviços Técnicos Contábil na elaboração da
prestação de contas da Campanha Eleitoral/2020”

Valor dos honorários R$ 600,00 devendo ser pago em 03 parcelas,
condicionando a prestação de serviços ao pagamento das parcelas.

Data em que foi firmado o contrato: 20.09.2020 (ID 42707362)

Como se percebe, não foi apresentado comprovante de pagamento pelos serviços.

Assim, embora tenha ocorrido o expresso reconhecimento da despesa, a dívida não foi quitada,
havendo ainda a possibilidade de apuração de eventual utilização de recursos públicos, o que implicará em
solidariedade da beneficiada (art. 17, § 9º, e art. 19, § 9º da Resolução TSE n. 23.607/19).

Logo, não se sustenta a alegação do recorrente de que a determinação de solidariedade entre
partido e candidata estaria baseada em suposição feita a partir de outra prestação de contas, que não ao do
candidato, implicaria em desrespeito ao princípio do contraditório, ampla defesa e congruência do processo,
pois no caso de constatação de irregular utilização de recurso público, em pagamentos efetuados em favor do
recorrente, ser-lhe-á oportunizada a manifestação, assegurando-lhe ampla defesa e o devido processo legal.

Na verdade, a d. juíza apenas afirmou a incidência da regra prevista no art. 17, § 9º, da
Resolução 23.607/2019, de modo que, a rigor, não houve nenhum prejuízo ao recorrente, pelo que até mesmo
é questionável, nesse ponto, o interesse recursal. A rigor, pelo contido na parte dispositiva, limitou-se a dar
ciência ao candidato sobre a solidariedade decorrente de norma expressa.

O voto, assim, é pelo desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 42859313 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716285288100000041833839
Número do documento: 22012716285288100000041833839

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600530-98.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOACIR
SILVA VEREADOR, JOACIR SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO
LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859313 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716285288100000041833839
Número do documento: 22012716285288100000041833839